Tribunal: TJSP
Processo: 0144292-26.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Ré que alega a necessidade de juntada de microfilmagem de cheques indicados no extrato apresentado pela autora – Descabimento – Preclusão consumada – Hipótese em que a requerida somente pleiteou a produção de prova pericial e, intimada a se manifestar sobre os esclarecimentos do perito, manteve-se inerte – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Ré que alega a necessidade de juntada de microfilmagem de cheques indicados no extrato apresentado pela autora – Descabimento – Preclusão consumada – Hipótese em que a requerida somente pleiteou a produção de prova pericial e, intimada a se manifestar sobre os esclarecimentos do perito, manteve-se inerte – Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato bancário – Limite de cheque especial – Sentença que condenou a ré ao pagamento de dívida correspondente à utilização do limite de crédito rotativo em conta – Insurgência da ré – Descabimento – Hipótese em que a autora juntou aos autos a ficha de abertura de conta corrente, por meio da qual a ré aderiu a limite de cheque especial, bem como cópia do contrato contendo as condições de utilização do produto e extrato bancário comprovando a existência de saldo devedor – Prova pericial que atestou a existência da dívida – Possibilidade de cobrança de juros capitalizados, uma vez que o houve expressa pactuação a esse respeito – Aplicação da súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de demonstração do pagamento do débito – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DE COBRANÇA – Verbas sucumbenciais – Sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes – Insurgência da ré – Cabimento – A pretensão da autora de condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 81.254,15 – Hipótese em que, após a exclusão da cobrança dos contratos de cartão de crédito e de crédito pessoal, em razão da ausência de apresentação dos instrumentos pela autora, bem como após o cálculo da dívida relativa ao contrato de cheque especial pelo perito nomeado pelo juízo, é certo que a ré foi condenada ao pagamento do valor de R$ 20.104,45 – Sucumbência mínima da requerida – Verbas sucumbenciais que deverão ser suportadas pela autora – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.